Tribunal: TJSP
Processo: 1019056-71.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1019056-71.2015.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante WILSON
ROGERIO DE SOUZA HERNANDE e é embargada ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1019056-71.2015.8.26.0100/50000 - Cr 131220e
2
Voto no 44.124
Embargos
de
declaração
de
no
1019056-71.2015.8.26.0100/50000
Processo conexo no 1052822-52.2014.8.26.0100
37a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: Wilson Rogério de Souza Hernandez
Embargada: Itaú Unibanco S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Autor interpõe embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 606/608). Afirma-o omisso no exame da
ausência de contraprestação para a tarifa de administração.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
A admissibilidade da exigência da
questionada tarifa mensal recebeu análise expressa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1019056-71.2015.8.26.0100/50000 - Cr 131220e
3
fundamentada e não se cuida de serviço, mas da
administração do próprio contrato.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator